Tribunal: TJDFT
Processo: 0727423-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACIENTE COM ARTERITE DE CÉLULAS GIGANTES. MEDICAMENTO TOCILIZUMABE INTRAVENOSO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação cominatória e indenizatória por danos materiais e morais com o objetivo de fornecimento do tratamento com Tocilizumabe intravenoso e de reparação dos danos materiais e morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a arcar e custear o medicamento Tocilizumabe intravenoso, nos termos da prescrição médica e condenou as partes, diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, na proporção de 30% para o autor e 70% para a ré, fixados em 10% do valor da causa.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a existência de dano moral indenizável ante a negativa de cobertura; (ii) a valoração dos danos morais; (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. A negativa de cobertura do medicamento ao autor, idoso com 77 anos e portador de doença grave, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral.
5. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
6. O decaimento do apelante-autor em relação a apenas um pedido representa sucumbência mínima na demanda e enseja a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992012, 0750964-78.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025.